Tribunal: TJBA
Processo: 0511869-31.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0511869-31.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOAO CARLOS GAVAZZA MARTINS e outros (3)

Advogado(s)
:
LETICIA RODRIGUES DE ALMEIDA LUPATINI FOIS, PRISCILA SOUZA PINTO PEREIRA, JESSICA GAVAZZA BASTOS, ALEX ROGERIO BAHIA DE ARAUJO, BETANIA MIGUEL TEIXEIRA CAVALCANTE, BIANCA LIMA MENESES, GILBERTO RAIMUNDO BADARO DE ALMEIDA SOUZA, PEDRO MARQUES JONES NETO, ADEMARIO DA SILVA TETE JUNIOR, RAIMUNDA GUERREIRO PACHECO NETA

APELADO: OAS EMPREENDIMENTOS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros (3)

Advogado(s)
:
BIANCA LIMA MENESES, BETANIA MIGUEL TEIXEIRA CAVALCANTE, ALEX ROGERIO BAHIA DE ARAUJO, PEDRO MARQUES JONES NETO, GILBERTO RAIMUNDO BADARO DE ALMEIDA SOUZA, JESSICA GAVAZZA BASTOS, LETICIA RODRIGUES DE ALMEIDA LUPATINI FOIS, PRISCILA SOUZA PINTO PEREIRA, ADEMARIO DA SILVA TETE JUNIOR, RAIMUNDA GUERREIRO PACHECO NETA, GYZELLA PARANHOS DOS SANTOS SOUSA, LEONARDO MENDES CRUZ registrado(a) civilmente como LEONARDO MENDES CRUZ

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS.

AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
PARCIAL
.
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$
10
.000,00 (
DEZ
MIL REAIS)
E POR DANOS MATERIAIS NO VALOR DE
R$1.400,00 DURANTE O PERÍODO DE ATRASO
E IMPOSIÇÃO A RÉ DA REVISÃO DO SALDO CREDOR CORRESPONDENTE A ESTE PERÍODO.

APELO DAS RÉS.
LUCROS CESSANTES. COMPROVAÇÃO. DESNECESSIDADE. RECONHECIMENTO DO ATRASO DA OBRA. PRESUNÇÃO. ALTERAÇÃO DO VALOR PARA O PERCENTUAL DE 0,5% (MEIO POR CENTO) SOBRE O VALOR DO IMÓVEL CORRESPONDENTE AO VALOR LOCATIVO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL. DANO MORAL.
VULNERAÇÃO DO DIREITO A MORADIA. INTENSO SOFRIMENTO PSÍQUICO. ATRASO POR LAPSO TEMPORAL DESPROPORCIONAL. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS CAUSADORAS DO DANO EXTRAPATRIMONIAL. PRECEDENTE DO STJ. NATUREZA DÚPLICE DA CONDENAÇÃO. INDENIZAÇÃO
FIXADA EM VALOR
RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. JUROS DE MORA. INDENIZAÇÃO. TERMO INICIAL. ALTERAÇÃO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. A PARTIR DA CITAÇÃO. SUCUMBÊNCIA. PARTE RÉ QUE DEU CAUSA A INSTAURAÇÃO DA AÇÃO. MANUTENÇÃO.
APELO PROVIDO PARCIALMENTE.

APELO DO AUTOR.

SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. INOCORRÊNCIA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE CORRETAGEM. PEDIDO DE SIGNIFICATIVO CONTEÚDO ECONÔMICO.
SENTENÇA MANTIDA NESTE PONTO. RECURSO IMPROVIDO.

APELO DAS RÉS PROVIDO PARCIALMENTE. APELO DO AUTOR IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0511869-31.2013.8.05.0001
,

em que são apelante
s
/apelado
s

GAFISA S/A e OUTROS

e apelante/apelado
JOAO CARLOS GAVAZZA MARTINS e OUTROS
,

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível deste Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
D
AR PROVIMENTO
PARCIAL
ao apelo das rés
e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo do autor
,
nos termos do voto da Relatora
.

Sala das Sessões, de de 2022.

Des. Presidente

DESª. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE

Relatora

Procurador(a) de Justiça